Tribunal: TJMT
Processo: 1022956-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022956-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HERMES FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 535.102.081-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), PAULO RENATO RODRIGUES CARVALHO - CPF: 170.827.731-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HERMES FERREIRA DOS ANJOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 – REEDUCANDO COM HIPERTENSÃO ARTERIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS A COMPROVAR A DOENÇA – MEDIDAS NECESSÁRIAS ADOTADAS PELA UNIDADE PRISIONAL PARA A PRECAUÇÃO DOS RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS – RECURSO DESPROVIDO.

A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça prevê medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e direciona os magistrados que deverão observar caso a caso, de forma a garantir, de um lado, a saúde dos reeducandos e, de outro, a segurança da sociedade.

A simples comunicação da existência de comorbidade (hipertensão arterial), não é suficiente para a soltura ou prisão domiciliar em razão da COVID-19, até porque, no caso concreto, demonstrou-se que medidas necessárias à precaução dos riscos epidemiológicos estão sendo adotadas pela unidade prisional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1022956-15.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: HERMES FERREIRA DOS ANJOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por
Hermes Ferreira dos Anjos
com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara que indeferiu o pedido de monitoramento eletrônico pelo fato de o reeducando não se enquadrar nas hipóteses do artigo 146-B da Lei de Execução Penal, aliado ao fato de, embora seja do grupo de risco, a Unidade Prisional da Comarca de Jaciara não se encontra com superlotação e, no período da pandemia, existe o cuidado na separação dos novos presos daqueles que já se encontram encarcerados, em respeito ao período da quarentena (Id.: 65364494).

A defesa do reeducando afirma que, em razão da pandemia pelo COVID-19 e, com fundamento na Recomendação n. 62/2020-CNJ, foi pleiteado ao juízo da Vara de Execução a antecipação da progressão do regime de cumprimento da pena, com a substituição da custódia por monitoramento eletrônico, por ser o reeducando do grupo de risco (portador de doença cardíaca).

Alega que, embora a unidade prisional de Jaciara tenha adotado medidas necessárias para a redução dos riscos epidemiológicos pelo coronavírus
“advindos do contato dos reeducandos com o mundo externo ao estabelecimento, não se pode olvidar que a garantia da integridade física e a saúde do agravante está altamente comprometida, especialmente por se enquadrar no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19 (hipertensão arterial)”
(Id.: 65364494).

Pretende a concessão da antecipação da progressão de regime do fechado para o aberto com o monitoramento eletrônico pelo uso de tornozeleira ou, subsidiariamente, a substituição pela prisão domiciliar (Id.: 65364494).

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto (Id.: 65364494).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, a decisão agravada (Id.: 65364494).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de agravo (Id.: 70326515).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HERMES FERREIRA DOS ANJOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante foi condenado à pena de nove (9) anos, sete (7) meses e seis (6) dias de reclusão pela prática do crime do artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Durante o período de cumprimento de pena do reeducando, a defesa requereu pedido de antecipação de progressão de regime fechado para o semiaberto, por ser pertencente ao grupo de risco da COVID-19, em razão de diagnóstico de hipertensão arterial.

O pleito foi indeferido e desafiou a interposição de recurso de agravo em execução.

Em casos como o dos autos, em que se pleiteia pedido liberatório em razão da pandemia do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 62/2020, em seu artigo 5o, aconselhou aos magistrados, com competência sobre a execução penal, adotar determinadas medidas preventivas à propagação do COVID-19, como a saída antecipada para o regime semiaberto, desde que o reeducando preencha determinados requisitos, tais como:
i)
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
ii)
pessoas presas em estabelecimentos prisionais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde locada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus.

Todavia, pela análise dos fatos e elementos constantes no caderno virtual, infere-se que nenhum dos pressupostos do artigo 5o da Resolução n. 62/2020-CNJ se encaixam na situação relatada pelo agravante.

Mormente porque a defesa não apresentou qualquer atestado médico capaz de comprovar a comorbidade do apenado – hipertensão arterial – para que seja enquadrado no grupo de risco da COVID-19.

Aliado a esse fato, pelas informações fornecidas pelo Ministério Público, a
“Cadeia Pública de Jaciara contava com 54 presos, sendo apenas 23 provisórios (informação do dia 28 de março de 2020) e, com a reforma recentemente realizada, tem capacidade para 100 presos”
. Deduz-se, pois, que não há superlotação.

Ademais, o Diretor da cadeia adotou medidas determinadas pela Secretaria de Segurança Pública para evitar contaminação dentro da unidade prisional, que possui um profissional de saúde.

Na hipótese, o magistrado ressaltou não existir comprovação de risco concreto à saúde do reeducando. Até porque seria necessária a demonstração da incapacidade do estabelecimento prisional de gerenciar a crise instalada pelo novo coronavírus, bem como a comprovação de risco à saúde do reeducando para justificar a antecipação da progressão do regime. Circunstâncias não reveladas no presente caso.

Não obstante, a referida recomendação traçada pelo Conselho Nacional de Justiça não tem natureza cogente, apenas orienta ao juiz analisar cada caso específico para aferir possível soltura do apenado, pois não representa um salvo-conduto indeterminado.

Sobre o tema, manifesta-se o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e recomenda a reavaliação das prisões provisórias.
No entanto, essa recomendação não reflete uma diretriz obrigatória de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pela parte interessada.

4.
A simples comunicação sobre a existência de comorbidades (hipertensão), por si só, é argumentação genérica e insuficiente. No caso, não houve a demonstração de que o estabelecimento prisional não tem condições de disponibilizar tratamento clínico ao acusado ou de gerir a crise da Covid-19.

5. Nos limites da cognição sumaríssima própria do pedido de superação da Súmula n. 691 do STF, não há como constatar flagrante ilegalidade que justifique a intervenção prematura desta Corte Superior, sob pena de indevido salto de instância.

6. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 625.050/RN, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei).

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução interposto por Hermes Ferreira dos Anjos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021